Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:
PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRANSAÇÃO PENAL E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DA COISA COM FULCRO NO ART. 91 DO CP. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que indeferiu a restituição de bem apreendido (faca) em decorrência de busca e apreensão pessoal. O acusado, ora apelante, foi abordado em patrulhamento de rotina em decorrência de atitude suspeita, oportunidade em que foi encontrada em sua cintura uma faca grande com cabo amarelo, razão pela qual foi conduzido à delegacia e, posteriormente, contra ele oferecida denúncia como incurso nas penas do art. 19 da Lei de Contravenções Penais. No curso do processo (0712762-76.2021.8.07.0009), oferecida pelo Ministério Público proposta de transação penal, que foi aceita pelo acusado (ID 44088425, pág. 14). Ao final, ante o integral cumprimento do acordo, extinta a punibilidade do acusado (ID 44088425 - Pág. 15).

2. Pretende o recorrente que seja deferido o pedido de restituição do bem apreendido (faca), sob os argumentos de que i) foi denunciado por uma contravenção penal e não por crime, razão pela qual reputa inaplicável o art. 91, II, “a”, do CP, e ii) o art. 91 do CP refere-se aos “efeitos da condenação”, o que sequer ocorreu no caso dos autos, em razão de ter havido transação penal; (iii) a transação penal não englobou a perda da faca; (iv) a faca é instrumento de trabalho do recorrente (açougueiro). A magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de restituição sob os fundamentos de que “não há nenhuma comprovação de que o requerente fosse açougueiro na época dos fatos” e de que “no caso concreto, conforme alhures mencionado, é óbvio que a faca, nas circunstâncias dadas, é instrumento do crime” (ID 44088422 - Pág. 1).

3. O Supremo Tribunal Federal ao exame do Tema 187 (imposição de efeitos próprios de sentença penal condenatória prevista na Lei no 9.099/95), fixou a seguinte tese: “As consequências jurídicas extra penais, previstas no art. 91 do Código Penal, são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não ocorre, portanto, quando há transação penal, cuja sentença tem natureza meramente homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências geradas pela transação penal são essencialmente aquelas estipuladas por modo consensual no respectivo instrumento de acordo”. Eis a ementa do julgado: “CONSTITUCIONAL E PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CONFISCO DO BEM APREENDIDO COM BASE NO ART. 91, II, DO CÓDIGO PENAL. AFRONTA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL CARACTERIZADA. 1. Tese: os efeitos jurídicos previstos no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não se verifica, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099/95), cuja sentença tem natureza homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências da homologação da transação são aquelas estipuladas de modo consensual no termo de acordo. 2. Solução do caso: tendo havido transação penal e sendo extinta a punibilidade, ante o cumprimento das cláusulas nela estabelecidas, é ilegítimo o ato judicial que decreta o confisco do bem (motocicleta) que teria sido utilizado na prática delituosa. O confisco constituiria efeito penal muito mais gravoso ao aceitante do que os encargos que assumiu na transação penal celebrada (fornecimento de cinco cestas de alimentos). 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 795567, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-177, 09/09/2015).

4. No caso dos autos, incontroversa a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da transação penal pelo recorrente e, da leitura do inteiro teor do acordo oferecido pelo Parquet (ID 109498192 - Pág. 1), verifica-se que não houve menção à perda da faca encontrada com o acusado no dia dos fatos.

5. Nesse toar, de acordo com o supracitado entendimento da Corte Suprema, não tendo havido sentença condenatória e ausente previsão da perda da faca no acordo de transação penal formulado, inaplicável o art. 91, II, “a”, do CP ao caso dos autos, razão pela qual se impõe a reforma da decisão recorrida.

6. Assim, a faca descrita no auto de apresentação e apreensão de ID 44088415 - Pág. 8 deve ser restituída ao recorrente.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

8. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95